Tribunal: TCU
Processo: 002.243/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2192/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.243/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aires Nunes (XXX.728.267-XX); Albertino Leoncio da Silva (XXX.678.037-XX); Angelina Bastos da Silva (XXX.777.657-XX); Aristoteles Wisnescky (XXX.155.427-XX); Carlos Alberto Soares (XXX.033.607-XX); Celestino Lourenco Teixeira (XXX.357.897-XX); Claudio Vieira da Silva (XXX.900.187-XX); Diana da Silva Ribeiro (XXX.944.897-XX); Elizabeth Moura Pinto do Amaral (XXX.288.147-XX); Monica Tugores Novo Ribeiro (XXX.476.047-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.